Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708005-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA EMBARGADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, B. P. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, faça-se vistas à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025 17:32:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora